Tribunal: TJMT
Processo: 1040095-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040095-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 422.777.440-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 422.777.440-34 (ADVOGADO), MARIA HELOISA MICHELONI - CPF: 063.335.978-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual em ação revisional de PASEP cumulada com cobrança, determinando o prosseguimento do feito com realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou obscuridade quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas no agravo de instrumento, concluindo pela legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por alegadas falhas na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP.

A controvérsia foi solucionada com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutam falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a eventuais desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A alegação do embargante de que a demanda se restringiria à discussão sobre índices de correção monetária não encontra respaldo na causa de pedir da ação originária, que aponta suposta má gestão dos recursos e irregularidades na administração da conta vinculada.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados pelo embargante, pois o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos mencionados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Quanto ao prequestionamento, considera-se satisfeito quando a matéria jurídica controvertida foi efetivamente apreciada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A decisão de primeiro grau, ao promover o saneamento do processo na ação “Revisional do PASEP c/c Ação de Cobrança” (Proc. nº 1000954-15.2025.8.11.0020) ajuizada contra o agravante por MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

No acórdão embargado, este colegiado manteve integralmente a decisão agravada, reconhecendo: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na administração de conta vinculada ao PASEP e (ii) a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda (cf. Id. nº 346704889).

Nos embargos de declaração, o Banco do Brasil sustenta que o acórdão padece de obscuridade e omissão. Argumenta que o acórdão interpretou de forma superficial a demanda, pois a real intenção do autor/embargado seria a de alterar os parâmetros de cálculo e os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não a de reaver valores desfalcados por má gestão.

Com base nisso, defende que a legitimidade passiva é da União, e não do Banco, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais (cf. Id. nº 349210856).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 351856887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Da análise atenta dos autos revela que a causa de pedir da ação originária não se limita à mera discussão sobre índices de correção monetária, como pretende fazer crer o embargante. Na verdade, o autor alega efetivas falhas na administração da conta PASEP pelo Banco, incluindo suposta má gestão dos recursos e possíveis desfalques, o que se insere perfeitamente na hipótese descrita no Tema 1150 do STJ.

Como bem destacado no acórdão embargado, a pretensão da parte autora está baseada na alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco agravante, conforme consignado expressamente no acórdão.

Esse quadro fático enquadra-se precisamente na hipótese contemplada pelo STJ quando fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques”.

Portanto, não há qualquer vício na aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 330, II, 338, 339 e 485, VI do CPC, também não assiste razão ao embargante.

O fato de o acórdão não mencionar expressamente tais dispositivos não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, posto que é pacífico que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, tampouco a responder, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No caso concreto, o acórdão analisou de forma detida a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, e na própria natureza da relação jurídica posta na demanda.

Com efeito, ficou expressamente consignado que a legitimidade do Banco decorre do fato de que a controvérsia envolve falhas na administração da conta, na gestão dos recursos e na aplicação dos rendimentos, e não questionamento sobre a política de definição dos índices de remuneração das contas PASEP, que compete exclusivamente à União.

Portanto, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para afastar a alegada omissão, razão pela qual também não há como prosperar esse argumento.

Por fim, verifica-se que os presentes embargos de declaração ostentam nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é manifestamente incabível na via eleita.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria objeto do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, uma vez sanada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a correção implique, necessariamente, a modificação do julgado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022. (N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026